Tribunal: TJDFT
Processo: 0715181-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715181-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVALDO ALVARENGA DA SILVEIRA, ANTONIO PEDRO MACHADO AGRAVADO: BANCO BMG SA, UNIX INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EVALDO ALVARENGA DA SILVEIRA e ANTÔNIO PEDRO MACHADO, contra r. decisão proferida nos autos do CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA n. 0708009-51.2022.8.07.0006, ajuizado em desfavor do BANCO BMG SA e da, UNIX INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA – ME, na qual indeferiu o pedido de levantamento de valor depositado nos autos, o fazendo nos seguintes termos (ID 150723792 da origem): “Trata-se de cumprimento provisório de sentença. Revogo em parte a decisão de ID 148804001, pois não cabe o levantamento dos valores até o transito em julgado da ação principal. Consigno que a parte exequente deu sua quitação do débito em relação ao executado BANCO BMG. Aduz que ainda discute na ação principal, em sede de recurso especial, a responsabilidade solidária do BANCO BMG. Prossiga-se com a intimação da segunda parte executada.” Os embargos de declaração foram rejeitados (ID 151640732 – da origem). Alegam os recorrentes que o Banco BMG, um dos condenados na ação de conhecimento, espontaneamente depositou o valor de R$ 22.741.53, acerca do qual deram quitação. Afirmam que se trata de cumprimento provisório de sentença, e que somente os agravantes interpuseram recurso especial, de modo que a quantia depositada é incontroversa. Sustentam ainda não haver óbice ao levantamento da quantia, pois sequer há recurso do agravado, a medida não lhe causaria dano. Liminarmente requer a antecipação de tutela recursal, para que seja autorizado o levantamento da quantia depositada. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 45998877. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisados, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, constata-se que, muito embora não se afaste, de plano, eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não restou demonstrada a urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada. Ademais, trata-se de autorização de levantamento de quantia depositada em cumprimento de sentença provisório, o que se reveste de medida de natureza satisfativa e de difícil reversibilidade, portanto, prudente decidi-la à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. De tal sorte, ao menos neste juízo de cognição sumária, não se verificam preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada, razão por que se nega tal pedido, remetendo-se o exame de mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator